Tribunal: TJMT
Processo: 0008252-39.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008252-39.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA - CPF: 256.598.471-53 (EMBARGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. A tese arguida em sede de Embargos de Declaração quanto à omissão de apreciação de Lei Municipal apresentados após o julgamento do recurso de apelação, de matéria não ventilada nos primeiros aclaratórios, configura inovação recursal, insuscetível de apreciação nessa seara recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGADO: ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra acórdão proferido nos autos n° 0008252-39.2016.811.0037, por esta Primeira Câmara de Direito Público Coletivo, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no acórdão embargado, quanto à observância da Lei Municipal n° 741/2002.

Afirma que a Lei Municipal 741/2002 alterou o Plao de Cargos e Carreira dos Servidores Municipais (Lei Municipal n° 704/2001), introduzindo o artigo 57-A, que revogou o direito dos servidores a incorporar em seus salários valores recebidos a título de gratificação ou exercício de função gratificada.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reformar a sentença de primeiro grau (ID. 94532982).

Nas contrarrazões, a embargada pugnou pelo não acolhimento dos embargos declaratórios (ID. 95282484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso presente, conforme relatado, o embargante insurge-se, por meio dos embargos de declaração, acerca da existência de omissão no aresto emanado desta E. Câmara quanto à observância da vedação à incorporação de gratificações pela Lei Municipal n° 741/2002.

Entretanto, a irresignação do embargante não merece prosperar, uma vez que as questões levantadas não configuram hipóteses de cabimento do recurso, inseridas no artigo 1.022 do CPC.

Da análise dos autos, constata-se que a matéria aventada nos aclaratórios não foi tema de insurgência nas razões de apelação, tampouco submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau, constituindo, pois, inovação recursal, a qual é insuscetível de ser levantada em sede de embargos de declaração.

Destarte, a alegação de teses inéditas, ventiladas tão somente em sede de embargos de declaração, não podem ser apreciadas nessa seara recursal, eis que acobertadas pela preclusão.

Outrossim, considerando que o cabimento dos embargos de declaração está restrito às hipóteses em que se evidencie vício no julgado atacado, é incabível a inovação recursal, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
1. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl nos EDcl no REsp 1.549.836/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 29/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1290992 GO 2018/0109069-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/8/2019). (Destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do inciso II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021